Tribunal: STJ
Processo: 5007099-07.2022.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070074 - SC(2025/0391710-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALVARO JOSE BOGO
AGRAVANTE
: ANDRESA PATRICIA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: DARCI INACIO
AGRAVANTE
: DULCE CARDOSO
AGRAVANTE
: EDSON LAURO SANTIAGO DA SILVA
AGRAVANTE
: IVONETE DEMIN LEAO
AGRAVANTE
: JEHNNY GAZANIGA
AGRAVANTE
: JOSE VANDERLEI DOS SANTOS LEAO
AGRAVANTE
: REJANE LUCIA DE BORTOLI INACIO
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - PR025773
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
VALÉRIO BITTENCOURT MACHADO - SC052172
AGRAVADO
: HORJANA APARECIDA ANTONINA CRISTIANE BILOBRAN
ADVOGADOS
: MAURO FERREIRA FONSECA - SP091822
MARCO AURELIO MARCUCCI - SP313796
ISRAEL ALEXANDRE PATRICIO - SC054407
BRUNA VERONEZ DOS SANTOS - SC058753
MARIA SORAYA MACÊDO DE ARAUJO - SC071557
AGRAVADO
: IMOBILIARIA CASA NOVA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO BARTZEN - SC046286
AMANDA CAROLINE SOUSA - SC049150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA
N.
282/STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
. RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55322082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cc429115-1468-44eb-bd32-39dabf035bdd

1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282/STF.
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cc429115-1468-44eb-bd32-39dabf035bdd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070074 - SC(2025/0391710-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ALVARO JOSE BOGO
AGRAVANTE
: ANDRESA PATRICIA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: DARCI INACIO
AGRAVANTE
: DULCE CARDOSO
AGRAVANTE
: EDSON LAURO SANTIAGO DA SILVA
AGRAVANTE
: IVONETE DEMIN LEAO
AGRAVANTE
: JEHNNY GAZANIGA
AGRAVANTE
: JOSE VANDERLEI DOS SANTOS LEAO
AGRAVANTE
: REJANE LUCIA DE BORTOLI INACIO
ADVOGADOS
: EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - PR025773
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
VALÉRIO BITTENCOURT MACHADO - SC052172
AGRAVADO
: HORJANA APARECIDA ANTONINA CRISTIANE BILOBRAN
ADVOGADOS
: MAURO FERREIRA FONSECA - SP091822
MARCO AURELIO MARCUCCI - SP313796
ISRAEL ALEXANDRE PATRICIO - SC054407
BRUNA VERONEZ DOS SANTOS - SC058753
MARIA SORAYA MACÊDO DE ARAUJO - SC071557
AGRAVADO
: IMOBILIARIA CASA NOVA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO BARTZEN - SC046286
AMANDA CAROLINE SOUSA - SC049150
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.

SÚMULA
N.
282/STF.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
. RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA54437835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: ada5f4d3-29a0-4465-a5b0-6f724b8ba905

1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência da Súmula n. 282/STF.
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de inexistência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC e aplicação das Súmulas n. 282 e 283 do STF (fls. 757-759).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 685):
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS EMBARGANTES E
DA PARTE EMBARGADA IMOBILIÁRIA CASA NOVA LTDA.
APELAÇÃO
DOS
EMBARGANTES.
PRELIMINARES.
AVENTADO
CERCEAMENTO DE DEFESA EM VISTA DO INDEFERIMENTO DA
PROVA
ORAL
PLEITEADA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
INOCORRÊNCIA. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA. PRECEDENTES
DO
STJ
E
DESTA
CORTE.
DOCUMENTOS
COLACIONADOS
SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DISCUSSÃO. DEMAIS DISSO,
TENCIONADO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE PELA ANÁLISE DA
VALIDADE
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
REALIZADO
PELOS
Documento eletrônico VDA54437835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: ada5f4d3-29a0-4465-a5b0-6f724b8ba905

EMBARGANTES. INSUBSISTÊNCIA. TOGADO QUE ANALISOU A POSSE
DOS
EMBARGANTES,
EM
QUE
PESE
TAL
SITUAÇÃO
NECESSARIAMENTE PERPASSE PELA CONTRATAÇÃO MENCIONADA
NA INICIAL.
MÉRITO. CLÁUSULA CONTIDA EM COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA DO IMÓVEL QUE ESTABELECIA A POSSE PRECÁRIA DA
REQUERIDA HORJANA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREÇO
AJUSTADO QUE IMPLICOU NA RESCISÃO CONTRATUAL. PARTES
EMBARGANTES QUE ADQUIRIRAM O IMÓVEL DE QUEM NÃO ERA
DONO. CONTRATO QUE, CONTRA A EMBARGADA IMOBILIÁRIA CASA
NOVA LTDA NÃO PODE SER CONSIDERADO VÁLIDO. IMÓVEL QUE
NÃO PERTENCIA AO VENDEDOR, MAS SIM À IMOBILIÁRIA CASA NOVA
LTDA. BOA-FÉ QUE É INDISPENSÁVEL PARA O ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS DE TERCEIRO EM DETRIMENTO DO DIREITO DA PARTE
EMBARGADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA
IMOBILIÁRIA CASA NOVA LTDA. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS
EMBARGANTES ÀS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INVIABILIDADE. EM QUE PESE O DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS
EMBARGANTES, NÃO SE VISLUMBRA A EXISTÊNCIA DE DOLO
PROCESSUAL POR PARTE DELES.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fl. 714).
No recurso especial (fls. 720-730), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
os recorrentes apontaram a violação dos seguintes dispositivos:
(i) arts. 489, IV, e 1.022, II, do CPC, sustentando, em síntese, omissão e
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido por não analisar a alegação de que
"independente de boa-fé ou não, é preciso que o Poder Judiciário ressalve o direito às
benfeitorias, sob pena de violação aos artigos 489, IV, 1.022, II, todos do CPC, e
" (fl. 727),
1.200, 1.219, 1.220 e 1.221 do CC
(ii) arts. 1.200, 1.219, 1.220 e 1.221 do CC alegando que "até mesmo a
recorrida Horjana, que praticou o golpe na venda dos imóveis nos recorrentes, teve o
direito de eventuais benfeitorias reconhecido nos autos da liquidação de sentença de n,
5001335-74.2021.8.24,0038" (fl. 729).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 738-752).
No agravo (fls. 761-770), afirmam a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 772-779).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54437835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: ada5f4d3-29a0-4465-a5b0-6f724b8ba905

A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, em relação à afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, importa
esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A Justiça local decidiu a matéria controvertida, ainda que contrariamente aos
interesses da parte. Não há, portanto, omissão, obscuridade ou deficiência na
fundamentação do acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou em sede de
embargos de declaração (fls. 707-712):
No caso, os Embargantes apontaram que "não houve qualquer ressalva
quanto às benfeitorias realizadas pelos embargantes" e que "o acórdão
deixou de analisar enfrentar o tema da posse com ânimo de dono por 16
anos, sem qualquer tipo de oposição" (evento 84, EMBDECL1).
As questões trazidas pelos Embargantes, devidamente delimitadas na causa
de pedir dos autos de origem, todavia, foram devidamente analisadas no
acórdão recorrido. Confira-se (evento 61, RELVOTO1): [...]
Com efeito, as alegações exaradas pelos embargantes nada mais
representam do que verdadeira inovação recursal, uma vez que não
constam da causa de pedir dos autos de origem. Nesse sentir, da detida
análise da decisão recorrida, observa-se, portanto, que houve o devido
exame, de forma coesa, das teses levantadas no recurso de apelação, pelo
que fica evidente, como já reconheceu este Órgão Colegiado, que "a
embargante intenta apenas o reexame da matéria decidida no acórdão
embargado, o que é vedado em sede de embargos declaratórios,
inocorrendo
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade
que
verdadeiramente ensejasse aclaramento" (ED em Ag. Int. no 5030723-
39.2021.8.24.0000. Relator Desembargador Monteiro Rocha. Segunda
Câmara de Direito Civil. j. em 10.2.2022).

O TJSC não se pronunciou sobre o conteúdo normativo dos arts. 1.200,
1.219, 1.220 e 1.221 do CC nos moldes propostos pelos recorrentes, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento, conforme a
aplicada por analogia.
Súmula n. 282/STF,
Ainda que assim não fosse, verifica-se que não houve impugnação de todos
os fundamentos do acórdão recorrido, primordialmente em relação à tese de que "Com
efeito, as alegações exaradas pelos embargantes nada mais representam do que
verdadeira inovação recursal, uma vez que não constam da causa de pedir dos autos
". Incide, portanto, no caso a Súmula n. 283 do STF.
de origem
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Documento eletrônico VDA54437835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: ada5f4d3-29a0-4465-a5b0-6f724b8ba905

Deferida a gratuidade da justiça na instância ordinária, deve ser observada a
regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:57
Código de Controle do Documento: ada5f4d3-29a0-4465-a5b0-6f724b8ba905

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.070.074 / SC
Número Registro: 2025/0391710-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013357420218240038 50070990720228240038
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALVARO JOSE BOGO
AGRAVANTE : ANDRESA PATRICIA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : DARCI INACIO
AGRAVANTE : DULCE CARDOSO
AGRAVANTE : EDSON LAURO SANTIAGO DA SILVA
AGRAVANTE : IVONETE DEMIN LEAO
AGRAVANTE : JEHNNY GAZANIGA
AGRAVANTE : JOSE VANDERLEI DOS SANTOS LEAO
AGRAVANTE : REJANE LUCIA DE BORTOLI INACIO
ADVOGADOS : EVERALDO LUÍS RESTANHO - SC009195
TULLO CAVALLAZZI FILHO - SC009212
ROSANA GARCIA QUIZA CARDOZO BUENO - PR025773
TIAGO P JACQUES TEIXEIRA - SC027987
FELLIPE DE SOUZA FARINELLI MEDEIROS - SC027945
ARTHUR BOBSIN DE MORAES - SC050296
VALÉRIO BITTENCOURT MACHADO - SC052172
AGRAVADO
: HORJANA APARECIDA ANTONINA CRISTIANE BILOBRAN
ADVOGADOS : MAURO FERREIRA FONSECA - SP091822
Documento eletrônico VDA55297663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:14
Código de Controle do Documento: 0028f841-ecd6-4e8b-8f32-3376ba16bcf9

MARCO AURELIO MARCUCCI - SP313796
ISRAEL ALEXANDRE PATRICIO - SC054407
BRUNA VERONEZ DOS SANTOS - SC058753
MARIA SORAYA MACÊDO DE ARAUJO - SC071557
AGRAVADO
: IMOBILIARIA CASA NOVA LTDA
ADVOGADOS : THIAGO BARTZEN - SC046286
AMANDA CAROLINE SOUSA - SC049150
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:14
Código de Controle do Documento: 0028f841-ecd6-4e8b-8f32-3376ba16bcf9